Tribunal: CARF
Processo: 13874.720005/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720005/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO & FILHO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
INCLUSÃO
RETROATIVA. PRAZO.
O §6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007 determina prazo limite de 180
dias para pedido de inclusão no Simples Nacional para estabelecimentos em
início de atividade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-60.077, de 16 de dezembro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Despacho Decisório
DRF/SOR/SEORT n° 790, de 29 de setembro de 2011, o qual negou provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720005/2011-86
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720005/2011-86

pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional em virtude de a contribuinte ter
tentado efetuar seu pedido de opção supostamente a destempo (fls. 25 a 27)
Cientificada em 07/10/2011 (fl. 29), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 08/11/2011 (fls. 31 e 32), a contribuinte alega, em síntese, que:
a) Fazendo uso do que permite a Lei 123/2006, enquadrando-se no caso de início de
atividade, a solicitação de opção poderia ocorrer fora do mês de Janeiro, desde que no
prazo de até 30 dias contados do último deferimento de inscrição cadastral, seja
Estadual ou Municipal.
b) A empresa foi aberta na Junta Comercial do Estado de São Paulo no dia 09/08/2010
sob o NIRE n° 35224567330, logo após deu entrada no CNPJ Cadastro Sincronizado,
Receita e Posto Fiscal (juntos), na verificação, constatou-se a exigência de autorização
do ramo pelo órgão da CETESB e que foi devidamente providenciado. Logo foi dada
entrada novamente no Cadastro Sincronizado e constataram que havia uma outra
empresa no mesmo endereço, razão pela qual foi providenciada a baixa desta outra
empresa.
c) Em seguida foi dada entrada novamente no Cadastro Sincronizado, assim liberando
dia 04/02/2011 o CNPJ e a Inscrição Estadual. O número do CNPJ saiu com a data do
registro na Junta Comercial que foi dia 09/08/2010, ou seja, retroativo, contudo a
Inscrição Estadual e Municipal, foi liberada com a data do dia 04/02/2011, conforme
comprovaria a documentação anexa.
d) Na ocasião do pedido da Opção pelo Simples Nacional, considerou-se período
inválido para adesão ao Simples Nacional, sob o argumento de que havia ultrapassado o
período de 180 (cento e oitenta) dias, pois foi considerada a data da abertura constante
no CNPJ, ou seja, dia 09/08/2010, a qual foi retroativa.
e) Todavia, com base na própria lei do Simples Nacional (Lei 123/2006), não deveria
ser considerada a data constante do cadastro no CNPJ, para fazer a opção, pois a lei
preveria que a solicitação poderia ocorrer fora do mês de janeiro, desde que no prazo de
até 30 (trinta) dias contados do último deferimento de inscrição cadastral, seja Estadual
ou Municipal.
f) Assim sendo, se a data da liberação da inscrição Estadual e Municipal, se deu em
04/02/2011, a empresa suscitada teria até 30 (trinta) dias para fazer a opção pelo
Simples Nacional, ou seja, até dia 04/03/2011.
g) Seu requerimento não foi acatado pela Receita Federal do Brasil, com o fundamento
de que os dois prazos deveriam ter sido obedecidos concomitantemente.
h) Não haveria coerência no embasamento do indeferimento, vez que se fosse intenção
da lei desconsiderar o prazo de 30 (trinta) dias após a liberação da inscrição municipal e
estadual, esta nem estipularia tal prazo, mas tão somente consideraria o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, o que não ocorreu.
i) Ademais, se considerados os prazos individualizadamente, conforme posição do
auditor-fiscal, mais ainda, a referida empresa estaria em conformidade com os prazos,
pois o prazo de 30 (trinta) dias para opção contados do último deferimento de inscrição
foi devidamente respeitado.
j) Assim, seria nítido que a lei não excluiu um prazo em detrimento do outro, razão pela
qual tal manifestação de inconformidade deve ser acatada, para que a empresa suscitada
seja enquadrada no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, nos termos da
Resolução CGSN.
Junta documentos e requer inclusão no Simples Nacional.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720005/2011-86

A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL OPÇÃO A DESTEMPO A ME OU EPP EM INÍCIO DE
ATIVIDADE
NÃO
PODE
OPTAR
PELO
SIMPLES
NACIONAL
APÓS
DECORRIDO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA DATA DE SUA
INSCRIÇÃO NO CNPJ, MESMO QUE AINDA DENTRO DO PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS APÓS OBTIDO O SEU ÚLTIMO REGISTRO NAS ESFERAS
ESTADUAL OU MUNICIPAL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/06/2014 (e-fl. 47) e
apresentou recurso voluntário no dia 03/07/2014 (e-fls. 49 a 51), defendendo, em síntese, o que
segue:
Afirma que o art. 7o, §6o da Resolução CGSN no 04/2007 respeita o §3o, inciso I,
da mesma norma, o qual estabelece prazo de 30 dias contados do último deferimento de
inscrição para solicitação da opção pelo Simples Nacional, conforme obedecido pela Recorrente.
Declara que a empresa não está totalmente aberta, até a conclusão da abertura em
todos os órgãos. Assim, frisa que o registro na Junta Comercial ocorreu em 09/08/2010 e a
liberação do número do CNPJ em 04/02/2011.
Informa ter recolhido os impostos com base no Simples Nacional e cumprindo
com as obrigações acessórias próprias do sistema simplificado.
Por fim, requereu seja o recurso recebido e julgado procedente, para o fim de
assim ser decidido, a retroatividade da opção do Simples Nacional desde 1° de janeiro de 2011.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples, vigorava a Resolução
CGSN no 4, de 30/05/2007, que, em seu art. 7o, estabelecia o seguinte:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720005/2011-86

Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da, opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional. (Alterado pela Resolução CGSN no 41, de 01.09.2008,
DOU 03.09.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, altera o inciso I do § 3o acima
com a seguinte redação)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data
da abertura.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 3o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
No presente caso, o contribuinte opõe-se a regra, pois afirma que o registro do
contrato social de abertura da empresa na Junta Comercial ocorreu em 09/08/2010, contudo,
devido a pendências que surgiram no decorrer do processo, a liberação do número do CNPJ só
foi possível em 01/02/2011, contudo o dia de registro do CNPJ saiu com data de registro na
Junta Comercial (09/08/2010).
Isso ocorre porque a Junta Comercial analisa o pedido de NIRE e CNPJ
concomitantemente para os atos de constituição e alteração de empresa. Assim, na data de
preenchimento do DBE, o que deve constar é sempre a data do registro do NIRE e do CNPJ.
Logo, a Receita Federal não tem poder de verificar eventuais incorreções na Junta
Comercial, sendo essa a responsável pelos registros.
Outrossim, a Declaração Anual do Simples Nacional acostada às fls. 52 a 67,
demonstram no item “Data de Opção”, que a Recorrente não é optante. Eventual declaração e
recolhimentos através do Simples Nacional por parte da Recorrente foram realizados por decisão
pessoal. Não sendo meio hábil para justificar a inclusão retroativa na sistemática.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.771 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720005/2011-86

No processo em análise, a Recorrente teve seu cadastro no CNPJ realizado
juntamente com o NIRE em 09/08/2010 e o deferimento da última inscrição correu após o prazo
de 180 dias, contados do registro da empresa, ultrapassando, por conseguinte, o prazo limite de
que trata o § 6o, art. 7o, da Resolução CGSN no 004/2007.
A atividade das autoridades administrativas devem ser vinculadas à norma, haja
vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do
atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Essa é a posição de julgamentos anteriores realizados pelo CARF, conforme
acórdãos abaixo:
Acórdão: 1001-000.411 Número do Processo: 10855.002768/2009-67 Data de
Publicação: 23/04/2018 Relator(a): EDUARDO MORGADO RODRIGUES Ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009 SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DE
ATIVIDADE. OPÇÃO. PRAZO. É incabível a inclusão no Simples Nacional desde a
data de abertura constante do cadastro CNPJ, na condição de empresa em início de
atividades, quando comprovado que a opção não foi efetuada de acordo com o previsto
no artigo 7o, § 6o da Resolução CGSN no 04/2007. Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.
Acórdão: 1001-000.259 Número do Processo: 10640.001434/2008-19 Data de
Publicação: 27/02/2018 Relator(a): EDUARDO MORGADO RODRIGUES Ementa:
Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 19/12/2007 a 31/12/2007 INCLUSÃO
RETROATIVA. SIMPLES NACIONAL O prazo para efetuar opção pelo SN era de 10
dias contados do último deferimento de inscrição estadual ou municipal, respeitado o
prazo de 180 dias da data de abertura constante do CNPJ. Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.
Em razão do decurso de prazo de 180 dias após a inscrição no CNPJ, estabelecido
pelo § 6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007, para fazer a solicitação de opção pelo Simples
Nacional, deve ser mantido o acórdão da DRJ, mantendo-se, por conseguinte, o indeferimento
retroativo da opção pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital